Tribunal: TJDFT
Processo: 0745910-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0745910-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIA MARIA SILVEIRA NETTO D AVILA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL, SONIA MARIA SILVEIRA NETTO D AVILA DECISÃO Aguarde-se o julgamento do IUJ 701016-44, conforme decisão da Egrégia Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito